Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-46.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800860-46.2024.8.14.0006

RECORRENTE: JARSON FELIPE MONTEIRO GEMAQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

2.
Fato relevante.
Em preliminar, a defesa do réu, pugna pela nulidade da confissão informal de corréu. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente alegando falta de provas. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar: (i) se há alguma irregularidade na tomada de depoimentos da corré em sede policial; (ii) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pressupostos para a pronúncia do réu (iii) se as qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado estão apartadas do conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir:

4. Em sede de inquérito policial, não é indispensável a presença de advogado durante a tomada de depoimento de acusados, posto que nesta fase da persecução penal não vigora o contraditório.

5. Em relação às alegações que as declarações prestadas por JOYCE MEDEIROS foram obtidas mediante coação, não merece prosperar, vez que o apelante não trouxe nenhum elemento de prova capaz de demonstrar o alegado.

6. A decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

7.

A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ,

(AgRg no HC n. 868.267/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Des.

Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800860-46.2024.8.14.0006

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE(S): JARSON FELIPE MONTEIRO GEMAQUE

ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA S. AMARAL. (OAB/PA 20.474)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JARSON FELIPE MONTEIRO GEMAQUE, em face de decisão

proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
art. 121, §2°, I e IV c/c art. 29, ambos do CPB.

Narram os autos que
, “no dia 22.01.2021, no período vespertino, em via pública, na estrada Santana do Aurá, em uma área de mata localizada atrás do residencial Padre Pietro Gerosa, bairro do Aurá, neste município, os denunciados, em concurso de agentes, ceifaram a vida das vítimas
Maria Irisvan Santos de Sousa
e
Valdeci de Oliveira dos Santos
, mediante o uso de arma de fogo, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa e em razão de suposta dívida de drogas; a vítima Maria Irisvan era companheira do ofendido Valdeci dos Santos e ambos trabalhavam na residência da acusada Rafaela Santos, Maria Irisvan como cuidadora da mãe da ré Rafaela e Valdeci como auxiliar de pedreiro; dias antes do ocorrido, a acusada Rafaela teria ido à residência do casal proferindo ameaças ao afirmar que, se as vítimas não devolvessem o “bagulho”, iriam ser mortas para servirem de exemplo; também, uma semana antes do crime, a ré Rafaela enviou um áudio para a vítima Maria Irisvan avisando que, da próxima vez em que seu marido fosse buscá-la no trabalho, iria ser morto; de acordo com o Ministério Público, em sede policial, a acusada Joyce Medeiros teria confessado sua participação no delito, esclarecendo a dinâmica dos fatos, no entanto, durante a quebra de sigilo telefônico e extração do conteúdo realizadas no aparelho celular da acusada, constatou-se que aquela teria faltado com a verdade durante o seu depoimento e teria estabelecido contato com a acusada Rafaela para informar sobre seu interrogatório a fim de que as declarações não fossem divergentes. Retrata, inicialmente, a acusação, que a acusada
Joyce Medeiros
teria sido a executora do delito, ao passo que Rafaela e
Jarson Felipe Gemaque
, partícipes, os quais teriam auxiliado na execução. Ademais, as acusadas Rafaela Santos e Joyce Medeiros seriam amigas, bem como traficantes de drogas.”

- Oferecimento da denúncia: 31/01/2022 (id. 18935264)

- Recebimento da denúncia: 08/02/2022 (id. 18935322)

- Decisão de pronúncia: 18/10/2023 (id. 18935573)

Acrescento que a sentença de Pronúncia, transitou em julgado para as corrés
Joyce Medeiros

da Silva
e
Rafaela Caroline Campos Santos
na data dos dias, 10/11/2023 e 22/11/2023, respectivamente, conforme consta da Certidão (id. 18935588).

Todavia, irresignado, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando preliminarmente pela nulidade processual, sustentando ilegalidade da confissão informal prestada pela corré Joyce; a) pugna pela impronúncia do recorrente alegando insuficiência de indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos e por fim, b) requer o afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV, do art. 121, do CPB. (id. 18935596)

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau, opondo-se integralmente às pretensões defensivas, entendeu pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia. (id. 18935603)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
, manteve a decisão em seu inteiro teor. (id. 18935605)

O MP de atuação em Segundo Grau, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id. 18997860)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2. DA PRELIMINAR.

A defesa aduz que os indícios de autoria em desfavor do recorrente decorreram das declarações realizadas por JOYCE MEDEIROS DA SILVA, em interrogatório informal, sem que lhes fossem prestadas as garantias constitucionais, sobretudo o direito ao silêncio. Ademais, alega a defesa que o depoimento foi obtido mediante coação. E, dessa forma, a referido meio de prova seria ilegal.

Em que pese na alegação defensiva, em detida análise aos autos do processo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ilicitude na confissão extrajudicial da corré,

JOYCE MEDEIROS DA SILVA.

Nessa esteira, consta nos autos que, após JOYCE MEDEIROS ter realizado a confissão ao policial civil, DORIVALDO BASTOS DA SILVA, confessou formalmente ao Delegado de Polícia, VITOR MARCELINO BORGES COSTA

(id. 18935238, p. 22-23/28). Naquela ocasião, a acusada foi advertida sobre as garantias constitucionais, inclusive de permanecer em silencio, bem como realizadas as devidas formalidades procedimentais.

Cabe destacar que, em sede de inquérito policial, não é indispensável a presença de advogado durante a tomada de depoimento de acusados, posto que nesta fase da persecução penal não vigora o contraditório.

Além disso, como já salientado pela Douta Procuradoria, o referido documento possui fé pública, pois é produzido por um agente público, portanto, gozando de presunção de veracidade e legitimidade.

Em relação às alegações que as declarações prestadas por JOYCE MEDEIROS foram obtidas mediante coação, não merece prosperar, vez que o apelante não trouxe nenhum elemento de prova capaz de demonstrar o alegado.

Em reforço, destaco que eventuais irregularidades no inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal. Nesse sentido, soa a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO DEMONSTRADO. APONTADAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5
. Por fim, [s]egundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal
" (HC n. 586.321/AP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/8/2020.) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 868.267/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Desta feita, não há como acolher a tese defensiva, posto que não se vislumbra qualquer nulidade na confissão extrajudicial da acusada JOYCE MEDEIROS DA SILVA.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
e por conseguinte, passo a análise do mérito.

3. DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

No mérito, a defesa do recorrente pleiteia sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes quanto à autoria delitiva e, dessa forma, a sentença de pronúncia está ancorada em testemunhos indiretos, mormente da corré JOYCE MEDEIROS, bem como em informações de terceiros baseadas em “ouvi dizer”.

Cabe salientar, inicialmente, que a decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesta senda, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.”

Nesse viés, após detida análise, depreende-se do acervo probatório constante dos autos, elemen
tos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
.

A materialidade delitiva resta comprovados por meio: da certidão de óbito (id. 18935235); dos Laudos de necrópsia (id’s. 18935236, p. 17, 18, 20; e 18935237, p. 1); do Laudo de perícia e local de crime com cadáver (id. 18935236, p. 1/15); do Relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares (id. 18935237, p. 3/6).

Outrossim, constata-se os indícios suficientes de autoria do recorrente não apenas a partir dos depoimentos prestados pela ré JOYCE MEDEIROS, em sede policial, mas principalmente por meio das trocas de mensagens realizadas entre ela e RAFAELA SANTOS, também ré, conforme se verifica do Auto de extração de dados do celular de JOYCE MEDEIROS, com a devida autorização judicial (ID-18935240).

Nessa senda, em que pese a defesa alegar a inexistência de indícios de autoria, a partir de trechos retirados da conversa entre as supostas coautoras do delito, RAFAELA SANTOS e JOYCE MEDEIROS
,
é possível aferir que o recorrente também teria concorrido para o cometimento do delito em comento. Vejamos (18935246, p. 6/10):

Rafa Novo:
eu quero teu depoimento mana porque... a doutora só vai ter acesso aos depoimentos, a tudinho, depois que eu me apresentar lá, entendeu?

Joyce (áudio):
(...) eles botaram pressão em mim, foi que eu falei (...) eles falaram que primeiro eles falaram que era eu, tu que tava envolvida e o Jadson (...) eu coloquei mais culpa no menino, que ninguém sabe quem é ele. Ninguém conhece ele, entendeu? Não sabe o nome dele, não sabe da onde ele é. Nosso nome já tava lá, meu, teu, do Jadson, entendeu? Foi que eu falei que quem tinha matado era o menino e nós não sabia da onde ele era. Que tu tinha trago ele daí, de um lugar muito longe. Eu acho que ele é da Marambaia. Aí eu falei que eu não cohecia. (...) eu que mandei ele matar, mas a Rafaela em nenhum momento, nem eu, em nenhum momento a gente atirou, entendeu? Eu só botei a culpa no menino.

Rafa Novo:
“égua mana, tu mesmo entrego agente”

Rafa Novo:
“não era práti ter falado isso”

Rafa Novo:
“não era pra tu ter falado isso mana, entendeu? Porque isso aí me prejudicou agora. Agora eu nem vou nem comparecer lá, porque isso vai me complicar todinha”

Joyce (áudio):

(...) “o que acontece que ele falou pra mim que já tinham é que já tinham visto a gente pulando, eu, tu, Rafaela e Jadson e esse menino, entendeu?
(...) falei que tinha sido ele que tinha atirado, que ele que matou, mas foi por causa que ele veio... entendeu? Nós ia dar só uma disciplina nele, entendeu? Mana foi muita onda, entendeu mana? Eles já... eles já tem prova de tudo, mana, em relação que viu a gente pulando, entendeu? Foi uma senhora que falou, mana”

Rafa Novo:
Mn não era pra vc ter falando isso era pra ter negado até o fim.

Rafa Novo:
Agora sobro tudo pro meu se vc tivesse negado tudo não ia dar tudo isso

(...)

Joyce (áudio):
de boa é o Jadson. É o menino lá não. Eles estão de boa agora (...)

Ademais, como dito linhas acima, a extração dos dados telefônicos somente ocorreu após autorização judicial, bem como foi obedecido o rito processual, sendo garantido à defesa manifestar-se sobre a referida prova no transcorrer do processo (contraditório diferido). Portanto, não há qualquer ilegalidade ou ilicitude que maculem ou tornem imprestáveis referidas provas.

Dessa forma, entendo que o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, posto que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

4. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).

Subsidiariamente, a defesa pugna pela exclusão das qualificadoras de “motivo torpe” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previstas nos incisos I e IV, do art. 121 do CPB. Para tanto, alega a inexistência de elementos probatórios suficientes para subsidiá-las. Todavia, improcedente é o pedido do recorrente.

É
oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa linha, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

A partir da análise das provas constantes dos autos, vislumbra-se que o recorrente supostamente praticou o delito motivado por dívidas relacionadas comércio ilegal de drogas (motivo torpe).

Ademais, os supostos autores do delito, incluindo o recorrente,
utilizaram recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas, vez que estas foram atraídas para local ermo (cemitério) e mortas por número superior de agentes, sendo que a vítima, MARIA IRISVAN, foi atingida pelas costas, conforme o conjunto probatório constante nos autos.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre sua exclusão ou não.

Desta feita, deixo de acolher a tese defensiva, devendo o julgamento acerca das qualificadoras serem levadas a julgamento pelo Conselho de Sentença.

5. CONCLUSÃO

Ao teor do exposto e, acolhendo o parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de que se mantenha inalterada a decisão pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024